Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-02.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001054-02.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (RECORRENTE), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), FERNANDO GIACOMAZZI CAMPESATTO - CPF: 005.084.491-11 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001054-02.2022.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s): MARCELLA MAYSA DE SOUSA

FERNANDO GIACOMAZZI CAMPESATTO

Recorrido(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO MÍNIMA DO ITINERÁRIO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que os autores contrataram voo de Porto Alegre/RS para Cuiabá/MT, operado pela Recorrida, a ser realizado no dia 26/12/2021, com chegada ao destino final prevista para às 00h45min.

Ocorre que, na semana da viagem receberam a informação de alteração do voo, de modo que, após entrar em contato com a companhia aérea, foram reacomodados em voos operados no mesmo dia.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que o caso não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Ora, não obstante a ocorrência do overbooking, após entrar em contato com a companhia aérea demandada, os consumidores lograram êxito em ser reacomodados em itinerário similar, não sofrendo este modificações significativas a causar danos a serem indenizados.

Saliento, a saída, antes prevista para às 23h10min, se deu às 20h30min, ou seja, uma diferença de cerca de 02h40min de antecedência, enquanto que a chegada, antes prevista para às 00h45min, se deu às 00h25min, ou seja, uma diferença de cerca de 20 minutos de antecedência.

A inclusão de conexão, antes inexistente, também não é suficiente para ensejar a indenização perquirida, vez que não há extensão considerável do itinerário realizado.

Cumpre ressaltar ainda que, os passageiros foram previamente notificados sobre a necessidade de alteração do itinerário, de modo que o fatídico não incorreu em maiores implicações aos consumidores.

Assim, a sentença de improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, visto que houve o pagamento de custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022